Tribunal: TJDFT
Processo: 0722417-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. INCIDÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 98 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento do embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: estabelecer se a mera intenção de prequestionamento, desacompanhada de vício, autoriza o acolhimento dos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
4. Embora seja cabível a oposição de embargos para fins de prequestionamento, a ausência de vícios no acórdão impõe a sua rejeição.
5. O art. 1.025 do CPC consagrou a tese do prequestionamento ficto, em que os elementos suscitados pela parte embargante no recurso serão considerados inclusos no acórdão, mesmo nos casos de inadmissão ou rejeição.
6. Nos termos da Súmula 98 do STJ, “[e]mbargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, incs. I a III e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1394920, 07041808220198070001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 26/01/2022, DJE 11/02/2022; Acórdão 1991092, 0713374-49.2023.8.07.0007, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 15/04/2025, DJe 09/05/2025; Acórdão 1940277, 0721808-45.2023.8.07.0001, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 30/10/2024, DJe: 18/11/2024.